Tribunal: TJPA
Processo: 0026156-92.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026156-92.2018.8.14.0401

APELANTE: MARILEA MOURA CORREA, PETERSON GONCALVES ROMEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 CAPUT, CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORRÉUS. RECURSO DA DEFESA DE MARILEA MOURA CORREA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRADA. AÇÕES QUE INTEGRAM O TIPO DO ART. 171 DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO DE PETERSON GONÇALVES ROMERO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E DESCARACTERIZAÇÃO DO DELITO. NÃO DEMONSTRADA. AÇÕES QUE INTEGRAM O TIPO DO ART. 171 DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETORES IDÔNEOS QUE CREDENCIAM O INCREMENTO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, UNÂNIME.

RECURSO DE MARILEA MOURA CORRÊA

I- Da absolvição por atipicidade

No caso em tela, a recorrente, utilizando-se de eficiente ardil, realizou uma transação fraudulenta, sob o enredo de entregar a vítima um bem imóvel ligado a um programa social, conforme recibo assinado pela própria apelante e pagamento realizado na conta de um dos acusados (processo suspenso).

Para a caracterização do tipo, deve-se cumprir obrigatoriamente 4 requisitos: obtenção de vantagem ilícita (6 mil reais), causar prejuízo (o valor não foi devolvido), uso de artifício ou meio ardiloso para induzir ou manter a vítima em erro (a promessa da casa própria), o que foi sobejamente demonstrado.
Atipicidade não demonstrada.

II- Da absolvição por Inexistência/Insuficiência de provas -

Das provas colhidas, observa-se que a recorrente era uma pessoa indicada pelo réu Peterson para induzir e manter a vítima em erro dando continuidade a uma suposta contratação, caracterizada a sua participação na empreitada delitiva, inclusive, recebendo vantagem ilícita juntamente com o corréu.

A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas, notadamente pelo recibo, pelas conversas realizadas entre vítima e réu acostada nos autos, bem como pelas declarações das testemunhas em sede policial e em juízo.

Alegação rejeitada.

III- Recurso de
apelação
conhecido

e
improvido
.

RECURSO DE PETERSON GONÇALVES ROMEIRO

Preliminar

I- Inépcia da denúncia

É

cediço que a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em plenitude durante a instrução criminal. Com efeito, a arguição está acobertada pela preclusão. Alegação rejeitada.

No mérito

II- Prescrição retroativa. O apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa. O crime prescreve em 4(quatro) anos, conforme art. 109, V, CPB. O recebimento da denúncia ocorreu em 22/07/2019 e a sentença condenatória recorrível foi publicada em 12/04/2022, art. 107, IV, do CPB. Inexistência de causa extintiva de punibilidade.

III- Da atipicidade e Descaracterização do delito –

No caso em tela, o recorrente, utilizando-se de eficiente ardil, realizou uma transação fraudulenta envolvendo a ré MARILEA, sob a alegação de entregar a vítima um bem imóvel ligado a um programa social, requisitando pagamento a ser depositado na conta de um dos acusados (processo suspenso) e indicada pelo próprio apelante.

Para a caracterização do tipo, deve-se cumprir obrigatoriamente 4 requisitos: obtenção de vantagem ilícita (6 mil reais), causar prejuízo (o valor não foi devolvido), uso de artifício ou meio ardiloso para induzir ou manter a vítima em erro (a promessa da casa própria), o que foi sobejamente demonstrado.

IV- Da absolvição por Inexistência/Insuficiência de provas- Das provas colhidas, observa-se que o apelante era a pessoa que recrutou e recepcionou a vítima, dando continuidade à suposta contratação com a corré Marilea, induzindo e mantendo a ofendida em erro e recebendo a vantagem indevida juntamente com aquela.

A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas, notadamente pelo recibo, pelas conversas realizadas entre vítima e réu acostada nos autos, bem como pelas declarações das testemunhas em sede policial e em juízo.

Alegação Rejeitada.

V- Da Dosimetria -
O ora apelante também se insurge contra o não reconhecimento de circunstâncias objetivas e subjetivas que favorecem o réu. Esses argumentos trazidos à baila não se sustentam, posto que
o juízo
a quo
especificou os fatos e corretamente examinou as circunstâncias cuja apreciação foram consideradas favoráveis, aferindo a pena em patamar mínimo e assim a manteve. Sem fundamento.

VI- Pena mantida. Recurso de
apelação
conhecido

e
improvido
.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARILEA MOURA CORREA
,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver a reforma da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém (ID 57161514), que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de estelionato, tipificado no art. 171,
caput
do CPB,

tendo a

reprimenda corporal sido substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária em favor da vítima, no valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos em vigor.

Em suas razões (ID 57686471),
a defesa alegou atipicidade material da conduta e a falta de participação da ré no evento delituoso. Por este fundamento, pugnou pela absolvição da recorrente.

PETERSON GONÇALVES ROMERO
,
por seu turno, também interpôs recurso

de apelação atacando a referida sentença, que o condenou

à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto
,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de estelionato, tipificado no art. 171,
caput
do CPB, tendo a

reprimenda

corporal substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária em favor da vítima, no valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos em vigor.

Em suas razões (ID 66039051), preliminarmente, a defesa alegou a anulação do processo por inépcia da denúncia. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da prescrição retroativa, pela absolvição por atipicidade e a descaracterização do delito, além da insuficiência ou inexistência de provas. Por fim, asseverou o reconhecimento das circunstâncias judiciais como favoráveis.

Ao final, requereram o provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões (ID 67604588), o órgão ministerial pediu o improvimento da apelação da defesa. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta dos autos que, no dia 10/07/2017; as 16:00 horas, a vítima CYNTHIA depositou o valor de RS 6.000,00 (seis mil reais); na conta poupança 013/00.002.003-0•, agencia 3249, do nacional WENDEL FERREIRA DE OLIVEIRA. Seguindo orientação da acusada MARILEA, que indicada pelo acusado PETERSON; orientou a vítima como proceder para ser inscrita no programa "minha

casa, minha vida" de Ananindeua; prometendo que o imóvel seria entregue ate dezembro de 2018; inclusive relatando através de conversa no celular; que seu nome teria saído no Diário Oficial do município de Ananindeua, como inscrita no programa acima referido.

Tudo teve início quando a vítima, acompanhada de seu marido EZEQUIAS procurou o escritório da empresa Lopes Financeira, localizada na Alameda Paulo Maranhão no 43, esquina com a Av. Magalhães Barata; sendo atendido pelo acusado PETERSON; que ao informar que o casal não possuía renda pra obter uma carta de crédito para compra de imóvel; foram induzidos a procurar a acusada MARILEA para inclusão no programa acima referido.

A Empresa Lotus Financeira não informou a qualificação e endereço do acusado WENDEL FERREIRA DE OLIVEIRA e nem a autoridade policial procedeu a sua qualificação indireta até o encerramento do inquérito policial.

A Autoria do delito de crime de estelionato está provada de acordo com a declaração da vítima, bem como, a cópia da conversa juntada aos autos entre a vitima e os acusados PETERSON e MARILEA (fls. 28 a 107 dos autos).

A materialidade do delito de estelionato está provada através do comprovante do depósito na conta poupança do acusado WENDEL FERREIRA DE OLIVEIRA, procedido pela vitima CYNTHIA. [...]” (SIC) (ID 28224792)

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DAS PROVAS

A denúncia recebida em 22/07/2019 (ID 28224793), certifica a existência de uma vinculação entre MARILEA MOURA CORREA, PETERSON GONÇALVES ROMERO e WENDEL FERREIRA DE OLIVEIRA (processo suspenso).

Consta nos autos que PETERSON forneceu à ofendida a conta de WENDEL na qual foi efetuado o depósito de 6 mil reais, bem como apresentou MARILEA àquela com o intuito de dar continuidade às tratativas do suposto negócio. No entanto, o prazo estipulado pela apelante para a conclusão dos trâmites não foi respeitado. Por esta razão, a vítima entrou em contato com a empresa pedindo devolução do valor, o que não ocorreu.

A autoria do delito de crime de estelionato está comprovada em face das declarações da ofendida Cynthia Caroline Ferreira de Sousa (ID 28224702 - pág. 8), da testemunha de acusação Ezequias Palhano (ID 28224702 - pág. 12), da cópia contendo a conversa juntada aos autos entre Cyntia e os acusados PETERSON e MARILEA (ID 28224705 - pág. 6; ID 28224709; ID 28224710; ID 28224788; ID 28224789; ID 28224790 - pág. 11), bem como das testemunhas de defesa Adenilton Rodrigues Mendes e Murilo Reis Cardoso de Sousa em juízo (ID 29802245).

Uma das testemunhas de defesa afirmou, também, ter sido vítima da suplicante. Assim, os testemunhos corroboram as provas dos autos:

“A testemunha Murilo
disse que trabalhava no mesmo escritório onde os acusados
Peterson
e
Wendel
trabalhavam e que tal escritório trabalhava apenas com a venda de consórcios de imóveis da Caixa Econômica, sendo que os boletos relativos a tais consórcios eram emitidos por esse Empresa Pública e por ela recebidos diretamente. Disse ainda, que sua mãe também foi vítima da acusada
Marilea
. Segundo ele, sua mãe conheceu a acusada no CRAS, onde a mesma trabalhava, e acabou negociando um suposto imóvel, que nunca foi entregue, apesar de sua mãe ter pago um valor de entrada, não sabendo precisar essa quantia.

Conforme declarou
Murilo
, tal escritório não negociava diretamente os imóveis e nenhuma transação bancária era feita em nome desta empresa, mas diretamente pela Caixa Econômica Federal. Ao juiz,
Murilo
disse q ue a acusada
Marilea
não era funcionária da empresa, assim com ele também não era, pois não tinha carteira assinada, sendo que tanto ele quanto
Marilea
apenas captavam clientes e repassavam para a empresa.

A testemunha
Adenilson
disse conhecer a acusada
Marilea
e o acusado
Peterson
, mas não conhecia
Wendell
. Segundo ele, o acusado
Peterson
foi quem lhe falou que
Marilea
trabalhava com imóveis do programa “minha casa, minha vida” e lhe repassou o contato dela. Após, a testemunha e sua esposa entraram em contato com a acusada para negociar a compra de um imóvel, tendo o casal depositado para a acusada o valor de cinco mil reais. Porém, o imóvel nunca foi entregue e nem o valor restituído. Segundo
Adenilson
, ele tem comprovantes do valor pago, sendo que uma parte foi repassado na própria conta corrente da acusada.” (ID 32981573)

CYNTIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA (vítima)

“ [...] a depoente de seu esposo EZEQUIAS PALHANO CARVALHO foram até a empresa Lopes Financeira, localizada na Alameda Paulo Maranhão n. 43 esquina com a Magalhães Barata(sendo que a loja da financeira fica no primeiro andar), com o intuito de conseguir uma Carta de Credito para então construir acompanhado de seu marido, sua casa própria; Que chegando no citado estabelecimento foi atendida por um senhor de prenome Peterson o qual se apenas funcionário da financeira; Que como os valores eram altos para adquirir uma carta de crédito, Peterson de forma muito persuasiva sugeriu que poderia indiciá-los a procurar

uma corretora chamada de Marileia Moura Correia, a qual poderia inclui-los no programa minha casa minha vida de Ananindeua, tendo em vista que os mesmos eram baixa renda; Que o nacional PETERSON, declarou para a depoente e seu esposo que estes precisariam pagar uma entrada de RS 6.000,00 para que fosse dado inicio ao processo de aquisição do apartamento e que com 3 (meses) a depoente estaria de posse do referido imóvel e assim iniciaria os pagamentos a Caixa Econômica Federal; Que não foi informado qual imóvel do MINHA CASA minha VIDA SERIA financiado a depoente e seu esposo, pois diziam( PETERSON E MARILEIA) que o sistema do programa social é que iria
colocar
a depoente em um dos imóveis disponíveis: Que a depoente entrou em contato com MARILEIA depois de fazer o deposito na conta indicada por PETERSON que era da da CEF AGENCIA 3249 C/POUPANÇA(13) 00002003-0 Pertencente a WENDEL FERREIRA DE OLIVEIRA no dia 10.07.2017 as 16:21 horas na CAIXA ECONOMICA DA CABAGEM; Que o primeiro encontro com MARILEIA foi em frente a Praça da PREFEITURA DE ANANINDEUA e quem foi neste primeiro encontro foi o marido da depoente, e MARILEIA recebeu a documentação que PETERSON disse para entregarem a mesma(cópia de documentos pessoais, cópia de certidão de nascimento e vacina da filha do casal, de residência, título de eleitor) e falou apenas para seu marido(da depoente) que depois
informaria
do trâmite do procedimento; Que a chegou a ir até O CRAS de ANANINDEUA fazer seu cadastro e MARILEIA lhe acompanhou, DEMONSTRANDO SER MUITO INTIMA DOS FUNCIONÁRIOS DAQUELE LOCAL; Que o tempo foi passando e como a depoente e seu esposo não eram chamados para serem no MINA CASA MINHA VIDA.
a depoente em sua conversas com MARILEIA e PETERSON no WHATSAPP disse que não poderia mais esperar e que queria o dinheiro de volta, pois preferia cancelar sua inscrição junto a CEF, mas MARILEIA disse que não devolveriam o dinheiro e que PETERSON havia ficado com uma parte
do dinheiro,
demonstrando que a depoente havia caído em um golpe dos dois, já que o dinheiro não foi para a CEF e sim para 0 bolso dos dois estelionatários; Que PETERSON e MARILEIA tentaram enganar a depoente e seu marido falando de atrasos no programa social, mas posteriormente com informações externas a declarante foi

descobrindo que se

tratavam de mentiras dos dois (PETERSON E MARILEIA). Que a depoente possui us comprovantes de depósito e o recibo assinado MARILEIA, bem as conversas no whatsapp que teve com PETERSON E MARILEIA, a desta forma que estes, vendo seu desespero junto com seu esposo por adquirirem sua casa própria aplicaram um golpe na depoente e marido, razão pela qual resolveu denunciar o caso a polícia. [...]” (ID 28224702 - Pág. 6, 8)

EZEQUIAS PALHANO CARVALHO (testemunha)

‘[...]

compromissado(a) na forma da lei, às perguntas respondeu QUE, na data de 27.06.2017 0 declarante e sua esposa CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA dirigiram-se à empresa Lopes Financeira, situada na Alameda Paulo Maranhão n. 43 esquina com a Magalhães Barata, primeiro andar, visando obter uma Carta de Credito para então construir juntamente com sua esposa, sua casa própria; QUE. no referido estabelecimento foram atendidos pelo nacional de prenome que se identificou apenas corno funcionário da financeira; QUE, devido aos altos valores exigidos para adquirir uma carta de crédito, Peterson de forma muito persuasiva ofereceu-lhes a possibilidade de, por intermédio de uma corretora chamada de Marileia Moura Correia, inclui-los no programa minha casa minha vida do município de Ananindeua, uma vez que o Casal enquadrava-se no critério de baixa renda; QUE, PETERSON, declarou para o casal que estes precisariam pagar uma entrada de RS 6.000,00 para que fossa dado inicia ao de aquisição do apartamento; QUE, PETERSON afirmou ainda que no prazo de 3 (meses) a depoente estariam de posse do citado imóvel e então poderiam fazer os pagamentos a Caixa Econômica Federal; QUE, PETERSON não informou ao casal qual imóvel do MINHA CASA minha VIDA seria financiado sendo que tanto PETERSON quanto MARILEIA diziam que o sistema do programa social é que iria coloca-los em um dos imóveis disponíveis; QUE, a esposa do declarante entrou em contato com MARILEIA após ter efetuado o depósito na conta indicada por PETERSON que era da CEF AGENCIA 3249 C/POUPANÇA(13) 00002003-0, conta essa registrada em nome de WENDEL FERREIRA DE OLIVEIRA que o referido deposto foi efetuado no dia 10.07.2017 as 16:21 horas na CAIXA ECONOMICA DA CABAGEM; QUE, ressalta que o primeiro encontro do declarante com MARILELA ocorreu em frente a pça da PREFEITURA DE ANANINDEUA, ocasião na qual a declarante estava sozinho: QUE, por orientação de PETERSON,

o casal entregou a MARILEIA a documentação que seria necessária para o processo (cópia de documentos pessoais. cópia de certidão de nascimento e vacina da filha do casal, comprovante de residência, titulo de eleitor); QUE, MARIELELA falou apenas para o declarante que depois informaria do tramita do procedimento; QUE, a esposa da depoente chegou a ir até O CRAS de ANANINDEUA fazer seu cadastro e MARILEIA lhe acompanhou. ressaltando o declarante que. de acordo

com o comentário de sua esposa, MARILEIA DEMONSTRAVA SER MUITO INTIMA OS FUNCIONÁRIOS DAQUELE LOCAL;

QUE. Bastante ternpo decorreu e o casal não era convocado para ser contemplado no programa MINHA CASA MINHA VIDA, tendo o casal resolvido pedir o dinheiro de volta; QUE. a esposa do depoente em sua Conversas MARILEIA e PETERSON no WHATSAPP disse que não poderia mais esperar e solicitou a devolução do dinheiro, pois preferiam cancelar sua inscrição junto a CEF; QUE, MARILEIA disse para a esposa de declarante que não devolveriam o dinheiro e que PETERSON havia ficado com uma parte do dinheiro; QUE. tal atitude demonstrou que o casal havia caído em um golpe daqueles indivíduos, já que o dinheiro não foi para a CEF e sim para o bolso dos dois estelionatários: QUE, PETERSON e MARILEIA tentaram ludibriar a casal que haviam atrasos no programa social, mas posteriormente com infarmações externas descobriram que se tratavam de mentiras dos dois (PETERSON E MARILEIA)_ QUE. possuem os comprovantes de depósito e o recibo por MARILEIA, como as conversas efetuadas através do whatsapp com PETERSON E MARILEIA. provantes: a desta forma que es. se valeram do desespero do casal para adquirir sua casa própria e aplicaram-lhes um golpe, razão pela qual resolveu denunciar

a policia. [...]” (ID 28224702 - Pág. 12)

A materialidade do delito de estelionato está provada por meio do recibo assinado pela apelante e o comprovante do depósito da conta poupança do acusado WENDEL FERREIRA DE OLIVEIRA, efetuado pela vítima CYNTHIA.” (ID 28224705 - Pág. 10).

Assim, insustentável o pedido de absolvição.

TESES DA DEFESA

MARILEA MOURA CORREA

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE

No caso em tela, a recorrente, utilizando-se de eficiente ardil, realizou uma transação fraudulenta, sob o enredo de entregar a vítima um bem imóvel ligado a um programa social, conforme recibo assinado pela própria apelante e pagamento realizado na conta de um dos acusados (Wendel).

Para a caracterização do tipo, deve-se cumprir obrigatoriamente 4 requisitos: obtenção de vantagem ilícita (6 mil reais), causar prejuízo (o valor não foi devolvido), uso de artifício ou meio ardiloso para induzir ou manter a vítima em erro (a promessa da casa própria), o que foi sobejamente demonstrado.

Quanto
às
elementares do crime de estelionato, destaca-se entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ESTELIONATO ARDIL DEMONSTRADO TIPICIDADE DA CONDUTA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO Configura estelionato a obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com indução ou manutenção de alguém em erro, mediante artifício, arda ou qualquer outro meio fraudulento. Hipótese em que demonstrado o ardil. O acusado induziu a v
í
tima em erro ao fazê-la acreditar que sua mãe trabalhava na Receita Federal e que, com isso, conseguiria adquirir produtos com valor

muito abaixo do mercado, no entanto sua genitora nunca fez parte do de servidores. Não há que se falar em atipicidade da Agravo regimental não provido. (STJ- AgRg no AREsp n. 1.488.374/GQ relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma .julgado em 23/2/2021 . DJe de 2/312021 ) (grifo nosso).

Portanto, está configurada a má-fé e a intenção de cometer a conduta típica descrita como crime no Direito Penal como confirmado em sentença.

DA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Das provas colhidas, observa-se que a recorrente era uma pessoa indicada pelo réu PETERSON para induzir e manter a vítima em erro, dando continuidade a uma suposta contratação, caracterizada a sua participação na empreitada delitiva, inclusive, recebendo vantagem ilícita juntamente com o corréu. É o que se extrai do trecho a seguir:

“[...] a depoente em sua conversas com MARILEIA e PETERSON no WHATSAPP disse que não iria mais esperar e que queria o dinheiro de volta, pois preferia cancelar sua inscrição junto a CEF, mas MARILEIA disse que não devolveriam o dinheiro e que PETERSON havia ficado com uma parte do dinheiro[...]”
(ID 28224702)

In causu
, no que tange à inexistência de provas, sobre a participação da apelante, encontra-se materializada no comprovante de depósito e recibo acostados aos autos e nas conversas de whatsapp anexas no processo, corroborando as declarações realizadas pela vítima e testemunhas em juízo, provas suficientemente aptas a manutenção do decreto condenatório.

PETERSON GONÇALVES ROMERO

PRELIMINAR

DA ANULAÇÃO DO PROCESSO
POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

É cediço que a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução. Esse é o entendimento dos nossos Tribunais:

"1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia.
(...)"
Acórdão 1216533
, 20160510003980APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019.

Inépcia da denúncia - superveniência da condenação - preclusão

" [...] 2. Consoante consignado na decisão agravada,
são inúmeros os julgados de ambas Turmas
que compõem a Terceira Seção no sentido de que
a superveniência de sentença condenatória nos autos do processo-crime prejudica o exame da alegação de inépcia da denúncia
, razão pela qual deve incidir o verbete sumular 168 desta Corte."STJ-
AgRg nos REsp 1.200.213/SP

Com efeito, a arguição está acobertada pela preclusão, não merecendo prosperar essa tese defensiva.

NO MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

No presente caso
,
o ora recorrente foi condenado pelo crime de estelionato a 1(um) ano de reclusão e, conforme o art.109, V do CPB, o delito prescreve em quatro anos.

Ocorre que entre os marcos interruptivos descritos no art. 107, IV, do CPB (entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível) apresentados pela defesa não houve a ocorrência de tal fenômeno jurídico.

Analisando os referidos marcos, a denúncia foi recebida em 22/07/2019 (ID 28224793) e a publicação da sentença condenatória recorr
í
vel deu-se em 12/04/2022 (ID 57729939/via expediente PJE). Isto posto, não assiste razão
à
defesa no que concerne
à
contagem prescricional.

DA ATIPICIDADE E DESCARACTERIZAÇÃO DO DELITO

No caso em tela, o recorrente, utilizando-se de eficiente ardil, realizou uma transação fraudulenta envolvendo a ré MARILEA, sob a alegação de entregar a vítima um bem imóvel ligado a um programa social, requisitando pagamento a ser depositado na conta de um dos acusados (Wendel) e indicada pelo próprio apelante.

Para a caracterização do tipo, deve-se cumprir obrigatoriamente 4 requisitos: obtenção de vantagem ilícita (6 mil reais), causar prejuízo (o valor não foi devolvido), uso de artifício ou meio ardiloso para induzir ou manter a vítima em erro (a promessa da casa própria), o que foi sobejamente demonstrado.

Quanto
à
s elementares do crime de estelionato, destaca-se entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ESTELIONATO ARDIL DEMONSTRADO TIPICIDADE DA CONDUTA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO Configura estelionato a obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com indução ou manutenção de alguém em erro, mediante artifício, arda ou qualquer outro meio fraudulento. Hipótese em que demonstrado o ardil _ O acusado induziu a vitima em erro ao fazê-la acreditar que sua mãe trabalhava na Receita Federal e que, com isso, conseguiria adquirir produtos com valor

muito abaixo do mercado, no entanto sua genitora nunca fez parte do de servidores. Não há que se falar em atipicidade da Agravo regimental não provido. (STJ- AgRg no AREsp n. 1.488.374/GQ relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma .julgado em 23/2/2021 . DJe de 2/312021 ) (grifo nosso).

Por conseguinte, nota-se que a invocação da descaracterização do delito empreendido pela defesa não encontra suporte nos fatos trazidos a lume.

DA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Das provas colhidas, observa-se que o suplicante, era a pessoa que recrutou e recepcionou a vítima, dando continuidade à suposta contratação com a corré MARILEA, induzindo e mantendo a ofendida em erro e recebendo a vantagem indevida juntamente com aquela. É o que se extrai do trecho a seguir:

“[...] a depoente em sua conversas com MARILEIA e PETERSON no WHATSAPP disse que não iria mais esperar e que queria o dinheiro de volta, pois preferia cancelar sua inscrição junto a CEF, mas MARILEIA disse que não devolveriam o dinheiro e que PETERSON havia ficado com uma parte do dinheiro[...]”

(ID 28224702)

In causu
, no que tange à inexistência de provas, sobre a participação do apelante, encontra-se materializada no comprovante de depósito e recibo acostados aos autos e nas conversas de whatsapp anexas no processo, corroborando as declarações realizadas pela vítima e testemunhas em juízo, provas suficientemente aptas a manutenção do decreto condenatório.

DA DOSIMETRIA

O ora apelante também se insurge contra o não reconhecimento de circunstâncias objetivas e subjetivas que favorecem o réu. Esses argumentos trazidos à baila não se sustentam, razão pela qual se colaciona trecho da decisão:

1. QUANTO AO NACIONAL PETERSON GONÇALVES ROMERO:

“Culpabilidade comprovada, não tendo agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra); Antecedentes imaculados, valoração neutra; Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao réu que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de estelionato, isto é, a obtenção de lucro fácil em prejuízo de terceiro, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes como também de causas de aumento e diminuição de pena a considerar. (...)

As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena
do sentenciado possibilitam a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, (...)

Desse modo substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritivas de direito, sendo prestação pecuniária em favor da vítima, no valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos em vigor, corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento, o que deve ser executado pela vara das penas alternativas.”
(ID 57161514)

Nesse sentido, o juízo
a quo
especificou os fatos e corretamente examinou todos os vetores cuja apreciação foram considerados favoráveis em sua maioria, aferindo a pena em patamar mínimo e, assim, a manteve. Ademais, substituiu a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, seguindo MARILEA MOURA CORREA condenada às penas de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa e PETERSON GONÇALVES ROMERO condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto
,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023